Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714014-78.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELTON MARTINS FERREIRA IMPETRANTE: WINDEMAR GUIMARÃES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de imediata colocação em prisão domiciliar, impetrado em favor de ELTON MARTINS FERREIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que indeferiu a prisão domiciliar ao paciente. A douta Defesa Técnica (Dr. Daniel Batista do Nascimento e Dr. Windemar Guimaraes da Silva) informou que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, em regime inicial fechado. Atualmente, está cumprindo pena no regime semiaberto, com autorização para trabalho externo, o qual vinha sendo desenvolvido em um supermercado. Entretanto, em razão da pandemia de COVID-19, sofreu praticamente regressão de regime, sem ter cometido qualquer infração, o que configura flagrante constrangimento ilegal, asseverando que o correto seria a concessão de prisão domiciliar ao paciente, ainda que com tornozeleira eletrônica. Destacou que o paciente é casado e possui uma filha, nascida recentemente. Frisou que o paciente estava trabalhando em um supermercado, ramo que manteve suas atividades em funcionamento, e vinha apresentando excelente relacionamento e produtividade, além de ter bom comportamento e cumprir integralmente as regras de confinamento em galpão, no período noturno. Alegou, assim, que a prisão em regime aberto somente alteraria o recolhimento noturno, passando o paciente a recolher-se em casa após o expediente. Requereu seja o paciente, imediatamente, beneficiado com a progressão para o regime domiciliar, diante do motivo de força maior que impede o Estado de viabilizar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária indicada como coatora, no dia 23-março-2020, proferiu decisão elucidando as medidas que estão sendo adotadas para a proteção dos internos e dos servidores do sistema prisional em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19) e enfatizando que o momento exige cautela e prevenção. Em relação ao paciente, destacou que ele não se encontra no grupo de risco de maior contaminação pela doença e não preenche o requisito de progressão para o regime aberto nos próximos 120 dias, razões pelas quais indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Confira-se (ID 16413352): Trata-se de pedido de progressão antecipada para o regime aberto em razão pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2 (mov. 93.1) Argumenta a Defesa que o Estado é incapaz de prestar a devida assistência para conter um eventual surto nos estabelecimentos penais do Distrito Federal. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (mov. 96.1). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente destaco que a análise do pedido constante junto ao mov. 93.1 resta prejudicada, face ao teor da decisão que proferi no bojo dos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais até o dia 19/04/2020, bem como conceder progressão de regime antecipada para presos que vierem a atingir o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. É de se ver que, até a presente data, não registro de caso confirmado ou suspeito de infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, tanto em relação à massa carcerária, quanto em relação aos Servidores lotados nas unidades prisionais, que mantêm contato direto e indireto com os presos. Da mesma forma, julgo relevante registrar que este Juízo tem acompanhado de forma diuturna a situação referente à pandemia de COVID-19, tanto no âmbito internacional, como no aspecto nacional e local, pautando as ações junto ao sistema carcerário de acordo com os critérios técnicos definidos pelas autoridades públicas sanitárias e de saúde. Com efeito, o Governo do Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, pois o fez ainda no dia 29/02/2020, em virtude do que à época ainda era considerada uma epidemia. Tal medida foi de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente. No dia 11/03/2020, mesma data em que a Organização Mundial de Saúde declarou a situação internacional referente ao vírus SARS Cov-2 como pandemia, este Juízo recebeu da Subsecretaria do Sistema Penitenciário cópia do Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus 2019 do Distrito Federal. Após a análise do referido documento, este Juízo enviou à Secretaria de Estado de Saúde o Ofício n. 24/2020 - GAB/VEP, solicitando informações daquela pasta acerca das adaptações que seriam necessárias no referido Plano de Contingência, no sentido de atender às especificidades do sistema penitenciário local. No dia subsequente, ou seja, 12/03/2020, a SESIPE editou a Ordem de Serviço N. 05, de 12 de março de 2020, suspendendo as visitas nas unidades prisionais locais a partir daquela data, inicialmente até o dia 22/3/2020, sem prejuízo de eventual prorrogação, como forma de preservação da incolumidade das pessoas privadas de liberdade e dos profissionais que trabalham diariamente no sistema prisional, com prévio assentimento deste Juízo. Na mesma data, a Divisão de Controle e Custódia de Presos – DCCP/PCDF editou a Ordem de Serviço N. 12/2020, também suspendendo as visitas naquela unidade, inicialmente até o dia 28/03/2020. Essas medidas foram igualmente adotadas no âmbito do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, situado no 19o Batalhão da PMDF, conforme comunicação contida no Ofício n. 082/2020-NCPM. Nesse ponto, imperioso se mostra ressaltar que, em que pese os argumentos apresentados pela requerente, as medidas até então adotadas pelas autoridades locais vêm se mostrado eficazes para impedir, ou ao menos retardar o ingresso da enfermidade causada pelo vírus SARS Cov-2 nas unidades prisionais locais, uma vez que, repito, ainda não há o registro de qualquer caso confirmado de infecção pelo referido vírus no âmbito do sistema carcerário do DF. Nesse ínterim, destaco que não houve qualquer registro de situação fora da normalidade no funcionamento das unidades penais, seja do ponto de vista da saúde, seja da segurança. Nessa linha de raciocínio, cumpre salientar que, até a presente data, não houve registro de qualquer intercorrência de ordem disciplinar por parte dos presos como decorrência da suspensão temporária das visitas, não havendo, portanto, motivo para concluir que teria havido elevação do risco de rebelião ou motim senão derivado de mera conjectura, notadamente quando cerca de 30% a 40% da massa carcerária não recebe visitas, percentual que se eleva no caso das mulheres para pouco mais da metade. Essa situação vem sendo igualmente monitorada pelos órgãos responsáveis e pelos setores de inteligência do sistema penitenciário, para que, no caso de ser registrado qualquer indício nesse sentido, as devidas providências sejam imediatamente adotadas. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos que saem e retornam às unidades prisionais, pois tais custodiados não estão tendo contato com o restante da massa carcerária, tampouco os integrantes dos grupos de risco do ponto de vista da gravidade do impacto da contaminação no organismo, desde que também permaneçam isolados do restante das pessoas presas. Assim, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), em caso de surto que não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. Além do mais, o momento é de cautela e prevenção. Os acontecimentos dos próximos dias deverão pautar as decisões deste Juízo, assim como deveriam pautar as ações dos demais profissionais que aqui atuam, sejam quais forem os papéis que desempenham. Voltando aos fatos, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. A mesma Gerência também apresentou o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional - Surtos e Múltiplas Vítimas, proposto de forma conjunta por órgãos da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas, com a finalidade de resposta rápida e apta a minimizar a transmissão e prevenir agravamentos e/ou óbitos dentro do sistema penitenciário do DF, em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas. Ademais, não há nos autos comprovação de que o interno compõe o grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19 e, novamente ressalto, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, e considerando que o apenado, ao que consta do RSPE, não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto nos próximos 120 dias, INDEFIRO o pleito defensivo. Portanto, ao menos segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a douta autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para indeferir a prisão domiciliar do paciente. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator